Tribunal: TJMT
Processo: 1003745-93.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003745-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - CPF: 371.038.418-45 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – OMISSÃO RECONHECIDA – SUPRIMENTO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o rejulgamento dos embargos de declaração para suprir omissão reconhecida no acórdão anteriormente proferido.

A existência de contrato de prestação de serviços advocatícios, por si só, não afasta o arbitramento judicial dos honorários quando verificada a rescisão unilateral do ajuste e a efetiva prestação dos serviços, inexistindo critérios claros e objetivos para a quantificação da remuneração devida.

Sanada a omissão apontada, mantêm-se íntegros os fundamentos e a conclusão do v. acórdão recorrido, não se atribuindo efeitos modificativos aos
aclaratórios
.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1003745-93.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S
/
A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de rejulgamento dos embargos de declaração, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
AgInt
no Agravo em Recurso Especial nº 2.748.438/MT, de relatoria do
Ministro Marco
Buzzi
, que reconheceu a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional no acórdão anteriormente proferido por este Colegiado
(Id. 319339888).

Na origem, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S
/
A
, visando à fixação judicial da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, em decorrência de contrato de prestação de serviços jurídicos e posterior rescisão unilateral.

O feito foi julgado em sede de apelação, ocasião em que este Colegiado deu provimento ao recurso do autor e desproveu o apelo do réu, reconhecendo a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários e promovendo a majoração do quantum fixado
(Id. 211527665).

Irresignado, o Banco Bradesco S
/
A opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissões relevantes, notadamente quanto à análise das cláusulas contratuais que disciplinariam, de forma expressa, os critérios de remuneração, as hipóteses de rescisão e a forma de quitação dos serviços prestados,
bem como quanto à alegação de julgamento extra petita e violação aos princípios da autonomia da vontade e da vedação ao enriquecimento sem causa
(Id. 215270187).

Os
aclaratórios
foram rejeitados por este Colegiado, o que ensejou a interposição de recurso especial, no qual o recorrente apontou violação aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, por persistirem as omissões apontadas.

Ao apreciar o agravo interno, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o acórdão que julgou os embargos de declaração deixou de se manifestar sobre questões relevantes e essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo, assim, a violação ao artigo 1.022 do CPC, com a consequente anulação do acórdão dos
aclaratórios
e determinação de retorno dos autos a esta Corte, para que seja proferido novo julgamento, sanando-se as omissões apontadas, sem adentrar no mérito da controvérsia.

Em cumprimento à determinação da Corte Superior, procede-se, portanto, ao rejulgamento dos embargos de declaração, com o objetivo exclusivo de suprir os vícios de omissão reconhecidos, sem atribuição de efeitos infringentes, observados os limites traçados no
decisum
do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração retornam a julgamento por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o
AgInt
no Agravo em Recurso Especial nº 2.748.438/MT, reconheceu a ocorrência de omissão relevante no acórdão que anteriormente apreciou os
aclaratórios
opostos pelo Banco Bradesco S
/
A, configurando negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Consoante assentado pela Corte Superior, o acórdão embargado deixou de se manifestar, de forma expressa, sobre teses jurídicas relevantes suscitadas pelo embargante, notadamente quanto à existência de contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, com cláusulas específicas disciplinando a forma de remuneração, as hipóteses de rescisão e os critérios de quitação dos serviços prestados, elementos que, segundo a decisão superior, deveriam ter sido objeto de enfrentamento explícito.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, exclusivamente para o fim de suprir a omissão reconhecida, em fiel cumprimento ao comando emanado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, registra-se que, embora exista
contrato formal
celebrado entre as partes, com previsão de cláusulas relativas à prestação dos serviços advocatícios, tal circunstância não afasta a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários, quando verificada a rescisão unilateral do ajuste e a prestação efetiva dos serviços, sobretudo diante da
ausência de
critérios objetivos
e inequívocos que permitam aferir, de forma precisa, a contraprestação devida pelo trabalho desenvolvido, conforme já reconhecido no acórdão originário.

Ressalte-se, ademais, que o
termo de quitação
apresentado não se mostra suficientemente claro e específico quanto à
integral liquidação da obrigação
, circunstância que igualmente foi considerada no julgamento anterior, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da jurisprudência consolidada d
este Sodalício
, que admite o arbitramento judicial dos honorários em hipóteses análogas.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TERMO DE QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que julgou apelação em ação dearbitramentodehonoráriosajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, sustentando omissão e contradição, com fundamento principal na existência de termo de quitação firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo de quitação apresentado pelo embargante é apto a afastar a obrigação de pagamento dehonoráriosdecorrentes doarbitramento, e se há vícios no acórdão que autorizem a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão quanto à análise do termo de quitação, cuja inclusão ora se supre, sem alteração do resultado do julgamento.

4. O documento apresentado possui caráter genérico, sem renúncia expressa aoshonoráriosdecorrentes de serviços efetivamente prestados, não sendo suficiente para afastar o direito à remuneração proporcional (CC, art. 884).

5. As demais alegações visam apenas rediscutir o mérito já apreciado, o que é inviável em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada do

STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão quanto ao termo de quitação, mantendo-se o acórdão em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A mera quitação genérica não elide o direito aoarbitramentodehonoráriospor serviços efetivamente prestados.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado
.
”
(N.U 1026979-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

Assim, sanada a omissão apontada, mantêm-se hígidos todos os fundamentos e conclusões do v. acórdão anteriormente proferido, inexistindo qualquer vício apto a ensejar a modificação do resultado do julgamento, razão pela qual os presentes
aclaratórios
não comportam efeitos infringentes.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, o v. acórdão tal como anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026